Tribunal: STF
Processo: RE 1226515
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. ART. 25 LEI Nº 8.212/91. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI Nº 10.256/2001. LIMITES DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (…) ”. (eDOC 11, p. 140)



    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 204), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXIX; 150, VI, c; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória proposta pelo contribuinte para rescindir sentença que reconhecera a constitucionalidade da contribuição incidente sobre o produto da comercialização da produção rural dos empregadores pessoas físicas (art. 25 da Lei 8.212/91, alterado pelas leis 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01). Afirma-se que esse entendimento se baseou no julgamento dos REs 363.852 e 596.177.



    Argumenta-se que, ao julgar procedente a ação rescisória proposta pelo contribuinte, o Tribunal desconstituiu a sentença de improcedência proferida na ação ordinária, e reconheceu a inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, “em face da declaração de inconstitucionalidade da modificação do art. 25 da Lei nº 8.212/91 pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01”. 



    Assevera-se que a discussão dos autos refere-se à exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91), na vigência da Lei nº 10.256/2001, matéria tratada no RE-RG 596.177, paradigma da repercussão geral. 



    Alega-se que nesse precedente esta Corte reconheceu, expressamente, que a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição sobre o resultado da produção persistiu apenas até a edição da Lei 10.256/2001, apenas quanto ao produtor rural pessoa física empregador.



    Argumenta-se que com relação ao segurado especial (art. 12, VII da Lei nº 8.212/91), a contribuição desde sempre foi autorizada pelo texto constitucional (art. 195, § 8º, da CF) e sua ampla regulamentação sempre esteve no art. 25 da Lei 8.212/91.



    Aduz-se assim a constitucionalidade da contribuição, a partir do advento da Lei nº 10.256/2001.



    Inicialmente, determinou-se o sobrestamento do feito com base no tema 669 (eDOC 11, p. 325) e, posteriormente, o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (eDOC 11, p. 385). Entretanto, o relator assentou não ser caso de retratação, por entender que incide na hipótese a Súmula 343 do STF (eDOC 11, p. 325-398). Assim, realizou-se novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso (eDOC 11, p. 403-404)



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)”.   



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente